Tribunal: TJBA
Processo: 8000553-24.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000553-24.2019.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIO SALES DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (P-FIES). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra Sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória. O autor, estudante do curso de Medicina, alegou que foi induzido a erro pela publicidade da instituição de ensino, que o levou a crer na viabilidade de obter financiamento estudantil (P-Fies), sendo posteriormente informado acerca do esgotamento das vagas. 2. A sentença considerou que o estudante não comprovou o preenchimento de todos os requisitos para o financiamento, tendo apenas uma expectativa de direito. II. Questão em discussão 3. A controvérsia central consiste em definir se a conduta da instituição de ensino, ao divulgar a possibilidade de financiamento estudantil, sem informar, de maneira clara e adequada, sobre a limitação de vagas, configura falha na prestação do serviço e publicidade enganosa por omissão, em violação ao Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir 4. A relação jurídica entre o estudante e a instituição de ensino superior é de consumo, sujeitando-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor. 5. O direito à informação adequada e clara sobre os serviços prestados é um direito básico do consumidor, conforme o artigo 6º, III, do CDC. A ausência de informação explícita sobre o número limitado de vagas para o financiamento estudantil, dado essencial para a decisão do consumidor, caracteriza falha no dever de informação. 6. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer meio, obriga o fornecedor e integra o contrato a ser celebrado, nos termos do artigo 30, do CDC. A instituição, ao anunciar a parceria com o FIES, sem as devidas ressalvas, criou uma legítima expectativa no estudante, vinculando-se a essa oferta. 7. A publicidade é enganosa por omissão, quando deixa de informar sobre dado essencial do serviço, capaz de induzir o consumidor em erro, conforme o artigo 37, § 3º, do CDC. A omissão sobre a escassez de vagas para o curso de Medicina, de altíssimo custo, é um dado essencial que, se conhecido, poderia alterar a decisão do estudante de se matricular. 8. A situação vivenciada pelo estudante ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. A frustração do sonho de cursar Medicina, após ser induzido por informação deficiente, gera angústia e abalo psicológico, que merecem reparação. 9. A reforma da Sentença é medida que se impõe, com a consequente procedência dos pedidos iniciais, para determinar o cumprimento da oferta e a reparação dos danos materiais e morais sofridos. IV. Dispositivo 10. Recurso de apelação conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 207; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts. 6º, III; 30; 31; 37, § 1º e § 3º; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), arts. 85; 1.009; Portaria Normativa MEC nº 1/2010. Jurisprudência relevante citada: Apelação/Reexame Necessário 8084176-20.2021.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Marielza Brandao Franco, Terceira Câmara Cível, Publicado em 19/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000553-24.2019.8.05.0229, em que figuram como Apelante CAIO SALES DE OLIVEIRA SANTOS e como Apelado FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA